Tribunal: STF
Processo: ARE 1501149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA REGIME DE PRECATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PENHORA DE CONTAS DA RIO URBE – EMPRESA MUNICIPAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS - PARA PAGAMENTO DE DÉBITO. 



    1. Agravante que sustenta a impropriedade da determinação de penhora, sob o fundamento de que deve ser observado o regime dos precatórios, tendo em vista que se trata de empresa pública. 



    2. Jurisprudência do STF e do STJ no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às empresas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado e de natureza não concorrencial, ou seja, correspondente à própria atuação do Estado. 



    3. Crédito perseguido pela agravada que decorre de serviços de execução de obras e de engenharia, não se tratando de serviços públicos próprios do Estado. 



    4. Injustificável, na esteira do entendimento supramencionado, o pedido de submissão do crédito ao regime dos precatórios. 



    5. Balancete colacionado aos autos que evidencia a finalidade lucrativa da agravante. 



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 100 e 175 da Constituição da República. Sustenta que preenche os requisitos necessários para ser submetida ao regime do art. 100 da Constituição da República. Alega que é empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, sem caráter concorrencial (e-doc. 6).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a agravante possui inúmeras outras fontes de renda, além dos repasses do Município do Rio de Janeiro, como demonstrado nos autos. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 10).



    4. Foi negado seguimento ao recurso no que se refere ao Tema RG nº 253 e, no mais, inadmitido o recurso em razão dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 do da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    7. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



     



    “Por outro lado, a recorrente afirma que nos presentes autos se discute matéria com repercussão geral já que a decisão tomada aqui neste processo repercutirá em todas as demais esferas da Justiça e da Administração Pública, notadamente quanto ao tema versado nos autos relativos á incidência de regime de precatórios em estatal dependente. 



    Outrossim, é fato que o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros acórdãos tratados na matéria, conforme as ementas que seguem: 



    (...)



    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade processual, a ora recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, conforme fundamentos que seguem.” (e-doc. 6, p. 3-5).



    8. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    9. Assim, inviável o recurso extraordinário interposto pela ora agravante, por ausência de demonstração da repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    10. A esta mesma conclusão chegaram outros Ministros desta Corte, em análise de tópicos de repercussão geral de mesma redação, contidas em recursos da Rio Urbe: ARE nº 1.474.525/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/01/2024, p. 30/01/2024; ARE nº 1.499.355/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/06/2024, p. 02/07/2024.



    11. Ainda que superado tal óbice, a conclusão da Corte de origem pela inaplicabilidade do regime de precatórios à ora agravante se deu a partir de análise do quadro fático-probatório, sendo inviável, no campo extraordinário, realizar o a reapreciação deste, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator